Tribunal: TCU
Processo: 038.678/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4573/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE), instaurada em cumprimento ao disposto nos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.3 do Acórdão 2575/2012-TCU-Plenário , relativa à indícios de irregularidades em procedimentos adotados pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) no tocante a repasses de verbas sob a forma de patrocínios, convênios e outros meios assemelhados a organizações não governamentais e entidades supostamente ligadas a partidos políticos, consoante notícias veiculadas na imprensa. Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que o débito relativo ao pagamento indevido à sociedade empresária MWR Comércio e Serviços Ltda., nos valores de R$ 52.235,88 e R$ 53.103,27, respectivamente, nos convênios 6000.0007055.04.4 e 6000.0017248.05.4, foram devidamente recolhidos pela Central Única dos Trabalhadores em face do reconhecimento do equívoco no procedimento administrativo; Considerando que a Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS) providenciou o recolhimento do valor corrigido de R$ 1.805,94, afeto à aquisição de cestas de natal sem pertinência com o objeto do convênio 6000.0032085.07.4; Considerando que as alegações de defesa dos ex-dirigentes, responsáveis solidários da CUT, Sr. Luiz Marinho e Sr. Arthur Henrique da Silva Santos, e da ADS, Sr. Ari Aloraldo do Nascimento, esclareceram a inconsistência nos lançamentos nas planilhas de despesas, caracterizando-se como impropriedades formais na conciliação das contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos I e II; 16, incisos I e II; 17, 18 e 23, incisos I e II; da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207, 208 e 214, incisos I e II; do Regimento Interno do TCU, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pelos ex-dirigentes da CUT, Sr. Luiz Marinho e Sr. Arthur Henrique da Silva Santos, e da ADS, Sr. Ari Aloraldo do Nascimento, uma vez que foram suficientes para sanear as irregularidades a eles atribuídas; b) julgar regulares as contas dos Srs. Ari Aloraldo do Nascimento, Arthur Henrique da Silva Santos e Luiz Marinho Com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-se-lhes quitação plena; c) julgar regulares com ressalvas as contas de Anamaria Miranda Rodrigues Ballard, Cláudia Ribeiro Lapenda, Fernando Francisca, Janice Helena de Oliveira Dias, Luís Fernando Maia Nery, Rosane Beatriz Juliano de Aguiar Figueiredo e Wilson Santarosa, dando-lhes quitação, em virtude das seguintes falhas de gestão, verificadas nos convênios 6000.0007055.04.4, 6000.0017248.05.4 e 6000.0032085.07.4: c.1.ausência, nos respectivos planos de trabalho, de detalhamento dos custos envolvidos, impossibilitando a aferição da compatibilidade entre o valor transferido e as atividades efetivamente desenvolvidas pela entidade executora; c.2.fragilidade dos procedimentos adotados pela companhia para fiscalização da execução dos respectivos objetos e análise das prestações de contas dos convênios; d) julgar regulares com ressalva as contas Agência de Desenvolvimento Solidário (ADS) e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), dando-se-lhes quitação em face da comprovação do recolhimento do débito, respectivamente, de R$ 1.805,94 e R$ 177.604,86, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 038.678/2012-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 038.741/2012-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 038.737/2012-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Agencia de Desenvolvimento Solidario (03.607.290/0001-24); Ari Aloraldo do Nascimento (XXX.563.460-XX); Artur Henrique da Silva Santos (XXX.039.958-XX); Central Unica dos Trabalhadores-cut (60.563.731/0001-77); Cláudia Ribeiro Lapenda (XXX.108.637-XX); Fernando Francisca (XXX.523.567-XX); Janice Helena de Oliveira Dias (XXX.728.490-XX); Luis Fernando Maia Nery (XXX.569.007-XX); Luiz Marinho (XXX.848.518-XX); Petróleo Brasileiro S.a. (33.000.167/0001-01); Rosane Beatriz Juliano de Aguiar Figueiredo (XXX.494.147-XX); Wilson Santarosa (XXX.512.148-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: José Eymard Loguércio (103.250/OAB-SP) e outros, representando Central Unica dos Trabalhadores-cut, Luiz Marinho, Artur Henrique da Silva Santos, Agencia de Desenvolvimento Solidario e Central Unica dos Trabalhadores-cut; Carolina Bastos Lima Brum (135.073/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a., Eduardo Valiante de Rezende e Petróleo Brasileiro S.a.; Carlos Roberto de Siqueira Castro (20015/OAB-DF) e outros, representando Wilson Santarosa, Luis Fernando Maia Nery e Petróleo Brasileiro S.a.; José Eymard Loguercio (1441-A/OAB-SP) e outros, representando Ari Aloraldo do Nascimento; Juliana Cavalcante de Aguiar Cruz da Silva (149.564/OAB-RJ), representando Wilson Santarosa, Cláudia Ribeiro Lapenda, Luis Fernando Maia Nery e Petróleo Brasileiro S.a.; Márcio Monteiro Reis (93.815/OAB-RJ) e outros, representando Luis Fernando Maia Nery, Fernando Francisca, Janice Helena de Oliveira Dias, Rosane Beatriz Juliano de Aguiar Figueiredo, Wilson Santarosa e Petróleo Brasileiro S.A.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Encaminhar ao Gabinete do Ministro que atualmente seja o relator dos processos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), para adoção das medidas que entender cabíveis, as informações que constam destes autos e que aludem às seguintes avenças, celebradas pelo MEC/FNDE com a CUT e a ADS: Convênio 828005/2004, no valor de R$ 7.856.640,00; Convênio 828004/2005, no valor de R$ 7.856.640,00; e Convênio 828044/2006, no valor de R$ 8.213.079,60, em conformidade com o disposto no subitem 9.6 do Acórdão 2575/2012-TCU-Plenário (item 214); 1.8.2. Dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) e aos demais responsáveis.